Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-47.2022.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007394-47.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 10.683.982/0001-17 (EMBARGANTE), CAROLINA PAAZ - CPF: 739.200.020-91 (ADVOGADO), MARCIO MACHADO IRION - CPF: 761.120.710-53 (ADVOGADO), BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 05.920.697/0001-32 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por dano material fundada na ausência de antecipação de vale-pedágio obrigatório.

A embargante alega (i) omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa; (ii) contradição na rejeição da juntada de documentos em grau recursal; (iii) omissão na análise de registros de passagem e documentos de transporte; (iv) omissão quanto à distribuição do ônus da prova à luz do art. 3º da Lei nº 10.209/2001; e (v) ausência de enfrentamento da tese de exclusividade do transporte. Requer prequestionamento e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com eventual efeito infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa. Reconheceu que a parte, intimada a especificar provas, formulou pedido genérico. Considerou legítimo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Também apreciou a juntada de documentos em grau recursal. Concluiu que se tratava de documentos preexistentes e sob controle da parte. Afastou a incidência do art. 435 do CPC.

No mérito, consignou que incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assentou a ausência de prova quanto à realização do transporte com exclusividade, às rotas percorridas, à existência de praças de pedágio e ao efetivo pagamento das tarifas, pressupostos para incidência do art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Não há omissão ou contradição interna. A suficiência da instrução para julgamento não se confunde com suficiência probatória para procedência do pedido.

O inconformismo da parte com a valoração da prova e com a interpretação da Lei nº 10.209/2001 revela pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a via integrativa.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 373, I, 435, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 10.209/2001, arts. 3º e 8º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fardier Logística Especializada em Cargas Especiais Ltda. em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e desproveu a Apelação Cível interposta pela embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por dano material ajuizada contra Bombonatto Indústria de Alimentos S/A, decorrente de alegada ausência de antecipação do vale-pedágio obrigatório.

Inconformada, a Fardier Logística sustenta, em síntese: (i) omissão e contradição quanto ao alegado cerceamento de defesa, afirmando que houve encerramento prematuro da instrução; (ii) contradição na recusa de juntada de documentos em grau recursal; (iii) omissão na análise de registros de passagem, CT-e nº 7664 e documentos que comprovariam as rotas pedagiadas; (iv) omissão quanto à distribuição do ônus da prova à luz do art. 3º da Lei nº 10.209/2001; (v) ausência de enfrentamento da tese de exclusividade do transporte. Requer, assim, prequestionamento dos dispositivos legais indicados, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado ou anular a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa, ao rejeitar a juntada de documentos em sede recursal e ao concluir pela ausência de prova suficiente quanto às rotas percorridas, existência de praças de pedágio, exclusividade do transporte e efetivo pagamento das tarifas, defendendo, ainda, interpretação diversa quanto à distribuição do ônus da prova à luz do art. 3º da Lei nº 10.209/2001.

Entretanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente tais questões.

O colegiado consignou, de forma clara, que não houve cerceamento de defesa, porquanto a parte, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a formular pedido genérico de suspensão do feito, sem indicação concreta da prova a ser produzida, reputando-se legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Também ficou expressamente consignado que a juntada de documentos em grau recursal não se enquadrava na hipótese do art. 435 do CPC, por se tratar de documentos preexistentes e sob controle da própria parte, inexistindo fato superveniente ou justificativa plausível para a apresentação tardia.

No mérito, o acórdão foi categórico ao afirmar que a aplicação da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 exige a comprovação, pelo transportador, da realização do transporte, das rotas percorridas, da existência de praças de pedágio e do efetivo pagamento das tarifas, ônus que não foi satisfeito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não há omissão a ser sanada, pois todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentados no voto condutor, ainda que em sentido desfavorável à pretensão da embargante.

A alegação de que os registros de passagem e o CT-e seriam suficientes para comprovar, por presunção lógica, o pagamento dos pedágios traduz mera discordância quanto à valoração da prova realizada pelo colegiado. Oacórdão apreciou a prova produzida e concluiu por sua insuficiência. Pretender que esta Câmara adote conclusão diversa não configura vício integrativo, mas tentativa de rediscussão do mérito.

Também não há contradição interna. O acórdão manteve coerência lógica entre fundamentação e dispositivo ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório para julgamento antecipado e, ao mesmo tempo, concluir que a parte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a suficiência do conjunto probatório para julgamento antecipado e, ao mesmo tempo, concluir que a parte não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia. A suficiência da instrução para julgamento não se confunde com suficiência probatória para procedência.

O que se evidencia, em verdade, é o inconformismo da parte com a interpretação jurídica conferida à Lei nº 10.209/2001 e com a distribuição do ônus da prova adotada no julgado, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a delimitação da matéria decidida:

“(...) Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que não assiste razão à parte apelante.

Com relação à alegação de cerceamento de defesa, importa observar que a própria parte autora foi intimada a especificar as provas que pretendia produzir (ID 337525375) e, ao assim proceder, limitou-se a formular requerimento genérico de suspensão do feito por 90 dias para diligenciar em “arquivos externos”, sem qualquer indicação concreta do que se pretendia produzir, de qual o conteúdo desses supostos documentos e, sobretudo, da razão da sua não apresentação na fase inicial da demanda (ID 337525376).

O juízo de origem, ao constatar que o feito se encontrava suficientemente instruído para julgamento nos moldes do art. 355, I, do CPC, corretamente proferiu sentença antecipada, sem que se configure omissão ou nulidade processual, até porque não há direito líquido e certo à instrução probatória quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à formação da convicção judicial.

Ademais, cumpre ressaltar que a improcedência decorreu, justamente, da ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da parte autora, ou seja, da sua inércia instrutória, não sendo razoável imputar ao Estado-juiz a responsabilidade pela fragilidade da demanda.

Nesse ponto, cabe registrar, desde já, que os documentos necessários para demonstrar o direito alegado pelo apelante já estavam (ou pelo menos deveriam estar) disponíveis à época da propositura da ação, ressaltando-se que se trata de matéria de direito em que a prova documental seria suficiente para fundamentar a convicção do juízo sentenciante, de maneira que se torna injustificável o pedido de dilação probatória deduzido pela parte autora.

Sobre o tema, remansosa é a jurisprudência pátria no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida for genérica ou protelatória, sendo lícito ao magistrado, como destinatário das provas, indeferir a dilação probatória que reputar desnecessária.

(...)

Superada essa questão, impõe-se também rejeitar o pedido de juntada de documentos em sede recursal. Ora, os documentos anexados pela apelante juntamente com a apelação não dizem respeito a fatos supervenientes nem tampouco são desconhecidos ou inacessíveis à época da propositura da ação.

Ao contrário: trata-se de documentos pré-existentes, sob total controle da parte autora, que, inclusive, extraiu de sistemas de gestão próprios ou amplamente disponíveis (ex.: QUALP, relatórios de concessionárias de pedágio), o que descaracteriza completamente o caráter de “documento novo” a que se refere o art. 435 do CPC.

A jurisprudência, nesse aspecto, é enfática ao afirmar que documentos que a parte já poderia ou deveria ter apresentado com a petição inicial não se enquadram na exceção do art. 435, e sua juntada posterior configura inovação vedada, confira:

(...)

No tocante ao mérito propriamente dito, verifica-se que a parte autora deixou de cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC. Não comprovou: (i) a realização do transporte rodoviário com exclusividade; (ii) as rotas efetivamente percorridas; (iii) a existência de praças de pedágio no trajeto; (iv) os valores pagos; (v) tampouco apresentou comprovantes de quitação.

Como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a imposição da penalidade do art. 8º da Lei 10.209/2001 exige a prova detalhada e circunstanciada desses elementos por parte do transportador, sob pena de improcedência do pedido indenizatório.

(...) Dessa forma, reputo correta e juridicamente escorreita a sentença de improcedência, uma vez que não houve demonstração do ilícito, tampouco do prejuízo indenizável.”

Portanto, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026